Tribunal: TJPA
Processo: 0001722-56.2018.8.14.0072
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9045 - Recurso
Data de julgamento: 2024-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001722-56.2018.8.14.0072

APELANTE: ANDERSON SILVA DOS SANTOS

APELADO: MUNICIPIO DE MEDICILANDIA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO - ATS. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO. DIREITO AO ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO RECONHECIDO. LIMITAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS RETROATIVOS. APLICAÇÃO DA LEI MUNICIPAL Nº 305/2006. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. CRITÉRIOS DE CÁLCULO.

1. Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença prolatada nos autos de Obrigação de Fazer que julgou improcedente a pretensão autoral, que buscava averbar o período de serviço (ATS) prestado perante o município, e o respectivo pagamento retroativo;

2.
O tempo de serviço público efetivamente prestado pelo autor/apelante, tanto como agente administrativo quanto como técnico de controle e avaliação, deve ser reconhecido para fins de contagem do adicional por tempo de serviço, conforme disposto no art. 62 da Lei Municipal nº 305/2006;

3.
A incorporação do adicional por tempo de serviço deve ser efetuada na proporção de 5% (cinco por cento) a cada 5 (cinco) anos de serviço público efetivo prestado ao Município, observado o limite máximo de 35% (trinta e cinco por cento);

4.
O pagamento dos adicionais por tempo de serviço deve ser limitado aos 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação, conforme estabelecido pelo Decreto nº 20.910/32 e pela Súmula 85 do STJ;

5.
Os consectários legais, tais como juros e correção monetária, devem ser calculados de acordo com os parâmetros estabelecidos na fundamentação do presente voto, considerando a data da sentença como marco temporal para sua incidência;

6
. Inverte-se o ônus de sucumbência, condenando o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, observando-se o caráter ilíquido da condenação, nos termos do art. 85, §4º, II, do CPC;

7.
Apelação conhecida e
provida.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 18ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 27/05/2024 a 5/06/2024, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso de apelação, para reforma a sentença nos termos da fundamentação lançada no voto.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de Apelação Cível (Id. 17882966) interposta por ANDERSON SILVA DOS SANTOS, contra sentença (Id. 17882948) prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Medicilândia, nos autos de Obrigação de Fazer ajuizada em face do Município de Medicilândia, julgou improcedente a pretensão autoral, que buscava averbar o período de serviço (ATS) prestado perante o município, e o respectivo pagamento retroativo, respeitada a prescrição quinquenal.

A parte autora interpôs o presente recurso de apelação, aduzindo em síntese que faz jus ao reconhecimento do direito ao adicional de tempo de serviço – ATS relativo ao período que exerceu cargo público efetivo de agente administrativo (12.02.2008 até 12.02.2013), após nova aprovação em concurso público, passou a exercer o cargo de Técnico de Controle de Avaliação (07/03/2013).

Ressalva, que a Lei Municipal nº 305/2006, dispõe em seu art. 56, que o servidor receberá além do vencimento e das vantagens previstas em lei a outras gratificações, como o adicional de tempo de serviço. Informa ainda que o art. 90, da mesma lei prevê que é “contado para todos os efeitos o tempo de serviço público municipal, inclusive o prestado às forças armadas”.

Aduz ainda ser imprescritível a pretensão declaratória do reconhecimento por tempo de serviço, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e Súmula 83.

Ao final pugna pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação, para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos constantes da inicial.

Contrarrazões apresentadas infirmando os termos do recurso (Id. 17882970).

O Ministério Público, nesta instância, manifesta-se pelo conhecimento, e no mérito, pela ausência de interesse, nos termos do art. 178, do CPC (Id. 17995967).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço
do recurso porquanto satisfeitos seus requisitos de admissibilidade.

Trata-se de Apelação Cível (Id. 17882966) interposta por ANDERSON SILVA DOS SANTOS, contra sentença (Id. 17882948) prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Medicilândia, nos autos de Obrigação de Fazer ajuizada em face do Município de Medicilândia, julgou improcedente a pretensão autoral, que buscava averbar o período de serviço (ATS) prestado perante o município, e o respectivo pagamento retroativo, respeitada a prescrição quinquenal.

Na origem trata-se de ação ordinária de cobrança ajuizada em face do Município de Medicilândia a qual o autor/apelante requer a incorporação do adicional de tempo de serviço, devido por conta do tempo de serviço prestado ao município, em cargo ocupado anteriormente.

O autor/apelante ingressou no serviço público municipal, através do concurso público, no cargo de agente administrativo, conforme Decreto de Nomeação (Id.17882806), exercendo suas atividades de 12/02/2008 até 07/03/2013, data que pediu exoneração do cargo, nos termos do documento de Id. 17882938, pois restou aprovado em outro concurso público no âmbito do Município de Medicilândia, para o cargo de técnico de controle e avaliação, sendo empossado no dia 07/03/2013, conforme o termo de posse e do Decreto Municipal nº 210/2013-GAB/PMM (Id.17882806 ).

Registro, que diante da vedação constitucional de acumulação de cargos (art. 37, XIV, da CF), o autor pediu sua exoneração do cargo de agente administrativo, o que foi deferido, e no dia seguinte tomou posse no cargo de técnico de controle e avaliação, não havendo que se falar em interrupção do serviço público.

Sobre o adicional por tempo de serviço, o Estatuto do Servidor do Município de Medicilândia (Lei n° 305/2006) prevê que o servidor municipal terá direito a adicional por tempo de serviço à razão de 5% (cinco por cento) a cada cinco anos de serviço público efetivo prestado ao município, até o limite de 35% (trinta e cinco por cento), vejamos:

“Art. 62. O adicional por tempo de serviço é devido à razão
de 5% (sete por cento) a cada cinco anos de serviço público efetivo prestado ao Município
, observado o limite máximo de 35% (trinta e cinco por cento) incidente exclusivamente sobre o vencimento básico do cargo efetivo, ainda que investido o servidor em função ou cargo de confiança.

Parágrafo Único. O servidor fará jus ao adicional a partir do mês em que completar o quinquênio”.

Por sua vez, o art. 90 da mesma Lei, considera como tempo de serviço público, para todos os efeitos legais, o anteriormente prestado pelo servidor ao município, inclusive os prestados às forças armadas, vejamos:

“Art. 90. É contado para todos os efeitos o tempo de serviço público municipal, inclusive o prestado às forças armadas.”

Como se vê, consubstanciado no dispositivo legal supramencionado, claramente prevê que o tempo de serviço prestado é contado para todos os efeitos, incluindo a majoração do adicional de tempo de serviço.

Neste contexto, considerando que o autor/apelante, comprovou nos autos ter ocupando cargo público
agente administrativo
no período de
12/02/2008 até 07/03/2013 e ter sido empossado no cargo de técnico de controle e avaliação em 07/03/2013,
constituindo serviço público apto a ensejar o reconhecimento do tempo de serviço para fins de contagem de adicional de tempo de serviço-ATS.

Esse entendimento encontra-se sedimentado neste egrégio Tribunal, conforme demonstram os julgados abaixo transcritos:

“
DIREITO PÚBLICO. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE PAGAMENTO DE RETROATIVO E PEDIDO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA. SERVIDOR EFETIVO. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO OUTRORA PRESTADO SOB VÍNCULO PRECÁRIO. CÔMPUTO PARA PERCEPÇÃO DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO – ATS EM CARGO EFETIVO. POSSIBILIDADE. MATÉRIA PACIFICADA NESTE TRIBUNAL. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Cinge-se a controvérsia em verificar se o tempo de serviço prestado pela Apelada, na condição de Servidora Temporária, deve ser considerado para fins de Adicional de Tempo de Serviço – ATS.

2. Nos termos do enunciado da Súmula nº 85 do STJ, em se tratando de prestação de trato sucessivo, na qual a omissão da administração se renova mês a mês, eventual prescrição alcança apenas as parcelas vencidas há mais de 05 anos da propositura da ação. Preliminar de prescrição do direito de ação rejeitada.

3. É entendimento uníssono de ambas as Turmas que compõem a Seção de Direito Público deste Tribunal que o serviço prestado a título temporário à administração pública constitui tempo de serviço público para todos os fins, inclusive para efeito de cálculo do adicional de tempo de serviço e aposentadoria, conforme interpretação conjugada dos arts. 70, § 1º e 131, ambos da Lei n.º 5.810/94 (RJU Estadual). 4. A Apelada comprovou que atuou no Magistério, como servidora temporária, no período de 31/03/1993 a 04/06/2006, exercendo o chamado “efetivo exercício das atribuições do cargo”, previsto no art. 23 da Lei nº 5.810/94. 5. Tempo de serviço exercido sob vínculo temporário reconhecido para todos os efeitos funcionais. 6. Recurso conhecido e não provido. Unanimidade. (TJ-PA - RECURSO EXTRAORDINÁRIO: 0803257-08.2020.8.14.0301, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 07/08/2023, Tribunal Pleno)”

“APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO. DIREITO SUBJETIVO. CARACTERIZADO. EXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DO BENEFÍCIO. SENTENÇA MANTIDA.
In casu
não merece reparos a sentença que condenou o apelante a pagar a adicional de tempo de serviço a apelada, face a desobediência ao previsto no art. 131, § 1.º, do Regime Jurídico Único dos Servidores do Estado do Pará (Lei n.º 5.8109/94), pois a distinção entre efetividade e estabilidade do servidor público em nada prejudica o pagamento do benefício em comento (adicional de tempo de serviço público), que se encontra delineado na previsão legal do art. 131, § 1.º, e do art. 70, § 1.º, do Regime Jurídico Único dos Servidores do Estado do Pará (Lei n.º 5.8109/94), que dispõe:
‘Constitui tempo de serviço público, para todos os efeitos legais, salvo para estabilidade, o anteriormente prestado pelo servidor, qualquer que tenha sido a forma de admissão ou de pagamento’.
Apelação conhecida, mas improvida à unanimidade.(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0837319-40.2021.8.14.0301, Relator: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 22/05/2023, 2ª Turma de Direito Público)”

Deste modo, deve a sentença ser reformada, pois o apelante/autor comprovou a existência de vínculo laboral para com a administração pública e, consequentemente tem o direito
à averbação do tempo de serviço público prestado
, bem como, à percepção dos efeitos legais dele decorrentes, notadamente, do adicional por tempo de serviço devido na proporção de 5% por quinquênio, nos termos do art. 62, da Lei Municipal nº 305/2006, limitando a percepção dos valores retroativos aos 5 (cinco) anos anteriores à data do ajuizamento da ação, nos termos do Decreto nº 20.910./32 e Súmula 85 do STJ.

JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA

Considerando que a sentença é datada de 11/04/2022, os juros e correção monetária devem ser calculadas com observância dos seguintes parâmetros:

1)
Limitação à prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932;

2)
Correção monetária desde o momento em que ficou caracterizado o ato ilícito do inadimplemento, ou seja, logo após o último prazo para pagamento, data em que ocorre o efetivo prejuízo, aplicando-se, neste ponto, o disposto na Súmula 43, do STJ, a qual estabelece que
“incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo”
;

3)
Incidência de juros de mora a partir da citação, em conformidade com a tese firmada no julgamento do Tema 611 do STJ:
“O art. 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação da Lei 11.960/09, não modificou o termo a quo de incidência dos juros moratórios sobre as obrigações ilíquidas devidas pela Administração ao servidor público, aplicando-se, consequentemente, as regras constantes dos arts. 219 do CPC e 405 do Código Civil, os quais estabelecem a citação como marco inicial da referida verba”
;

4)
Até 8/12/2021, a correção monetária e os juros devem ser calculados de acordo com os parâmetros fixados nos Temas 810 do STF e 905 do STJ. A partir de 9/12/2021, tais consectários devem ser calculados mediante a aplicação da SELIC, por força da publicação da Emenda Constitucional nº 113/2021, cujo art. 3º assim dispõe:

“EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113, DE 8 DE DEZEMBRO DE 2021

(...)

Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente
”. (Grifo nosso).

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação, e no mérito,
dou provimento,
para reformar a sentença e
determinar a incorporação do adicional de tempo de serviço
, nos termos previstos no art. 62, da Lei Municipal nº 305/2006, na proporção de 5% (cinco por cento) a cada 5 (cinco) anos de serviço público efetivo prestado ao Município, observado o limite máximo de 35% (trinta e cinco por cento), bem como,
condenar o município requerido ao pagamento dos adicionais por tempo de serviço vencidos
, na proporção de 5% (cinco por cento) a cada 5 (cinco) anos de serviço público efetivo prestado ao Município, observado o limite máximo de 35% (trinta e cinco por cento), limitando o pagamento aos 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação. De ofício determinar que consectários legais sejam aplicados de acordo com a fundamentação exarada no presente voto.

Diante do resultado do julgamento inverto o ônus de sucumbência e condeno o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, observando o caráter ilíquido da condenação, deve ser aplicada a regra disposta no inciso II do §4º do art. 85 do CPC, para determinar a fixação da ordem percentual por ocasião da liquidação do julgado.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É o voto.

Belém, 27 de maio de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 06/06/2024